Tribunal: TJDFT
Processo: 0716182-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que deu provimento em parte à apelação e reduziu as penas para 1 ano, 3 meses e 21 dias de reclusão e 4 meses e 16 dias de detenção, ambas em regime semiaberto
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão quanto ao pedido de consunção entre os crimes de ameaça e perseguição.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão no acórdão se a questão que se pretende seja examinada não foi suscitada nas alegações finais nem nas razões de apelação e, por essa razão, não foi objeto de exame pela sentença e pelo acórdão.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.